Tribunal: TJSP
Processo: 2155778-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2155778-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que
são impetrantes RODRIGO ANTONIO SERAFIM, ALAMIRO VELLUDO
SALVADOR NETTO, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO e
JÉSSICA RAQUEL SPONCHIADO e Paciente MATHEUS JUNIOR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155778-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2155778-31.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí - 1a Vara Criminal
Processo n. 1.072/2020
Impetrantes: Rodrigo Antonio Serafim e Outros
Paciente: Matheus Júnior da Silva
Voto n. 39237
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Rodrigo Antonio Serafim e
Outros, em benefício de Matheus Júnior da Silva, com pedido de liminar,
objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente, porquanto ausentes os pressupostos autorizadores da custódia
cautelar.
Alegam ser o paciente primário, estudante regularmente
matriculado no último ano do ensino médio, encontrando-se em busca de
emprego lícito. Além disso, reside com família no distrito da culpa.
Negam tenha o paciente cometido o delito que ora lhe é
imputado. Sustentam que, conforme relatos da testemunha Nadir Alves de
Lima, o paciente encontrava-se em frente à casa dela, no horário dos fatos.
Assim, são insuficientes os indícios de autoria, tornando de rigor a imediata
revogação da custódia cautelar.
Sustentam que a decisão de primeiro grau carece de
fundamentação idônea, pois calcada apenas na gravidade abstrata do
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155778-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Subsidiariamente, postulam a substituição da prisão por
outra medida cautelar subjetiva.
Indeferida a liminar (fls. 370/371).
Informações prestadas (fls. 374/375).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 378/387).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 06/06/2020, e
denunciado por infração ao artigo previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, V e
VII, e § 2o-A, inciso II, c.c. o artigo 288, parágrafo único, todos do Código
Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Policias
militares, noticiados da prática de roubo, praticado por três indivíduos,
encapuzados, que estariam circulando em veículo VW-UP, prata, depararam-
se com o referido automóvel. Dado sinal de parada, três indivíduos
desceram e fugiram, a pé. O adolescente Lucas e o acusado Jonathan
foram abordados pelo policial Pedro, enquanto o ora paciente, Matheus, foi
abordado pelo policial Chagas. Indagados, todos admitiram terem roubado o
carro, outros objetos, além de outros dois automóveis, da mesma casa, que
estariam na posse de outros comparsas.
Recebida a denúncia, os réus foram citados e atualmente o
processo encontra-se aguardando a apresentação de resposta somente do
corréu Jhonatan.
Com efeito. Se é correto que a gravidade do delito em
abstrato, por si só, não basta para a decretação da prisão provisória,
também é verdadeiro que certas condutas podem provocar grande
repercussão, estremecendo a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida para a preservação do prestígio e segurança da atividade
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155778-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E isto, sem dúvida, é o que se constata no tocante à
imputação feita ao paciente.
Nesse sentido aponta a jurisprudência:
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime
e de sua repercussão” (Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).
Frise-se que não se trata da gravidade abstrata do delito,
nos termos em que tipificado no Código Penal, mas da conduta atribuída ao
ora paciente, que, em comparsaria e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, atacaram terceira pessoa com objetivo
meramente patrimonial, evidentemente, avaliação que se faz nesta fase
inicial da persecução.
Crimes dessa natureza são atualmente problema crônico de
segurança pública. Trazem desassossego social e são fatores de
desagregação, na medida em que colocam o cidadão cada vez mais isolado
em seus nichos de convivência, trancado. Desse modo, ao Poder Público
cabe adotar medidas enérgicas para o enfrentamento do grave problema.
Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que,
atento à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, nos termos do
artigo 282, inciso II, e § 6o, do Código de Processo Penal, revela-se
incabível a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas
cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas
ao presente caso, fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem
pública.
Vale asseverar, ainda, não se vislumbrar na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155778-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
Razão não assiste aos impetrantes quando alegam
insuficiência de fundamentação da decisão tida como geradora de
constrangimento ilegal. Houve justificação sucinta, porém adequada e
suficiente à manutenção da segregação, nos termos do disposto no artigo
312 do CPP.
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator